Tribunal: TJBA
Processo: 8147911-90.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147911-90.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARIA ROSA DA CONCEICAO NEVES

Advogado(s)
:
BRUNA GANTOIS RIBEIRO, AMANDA LAIS NEVES OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELA TITULAR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DEVOLUÇÃO NÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de n.
8147911-90.2022.8.05.0001
, em que é apelante o BANCO ITAU S/A e apelada MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO NEVES,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte acionada, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça